Tribunal: TJES
Processo: 5001113-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRES IGNACIO RODRIGUES SERQUEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios;
b)
que o valor da inexistência do débito é o proveito econômico obtido pela Embargada;
c)
que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação;
d)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há omissão que macula o acórdão, pois, com base no princípio da causalidade, não se pode arbitrar honorários advocatícios sobre o valor da causa quando há valor no objeto do recurso, mesmo que oriundo de acórdão que declarou a inexistência do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, para que o vício do acórdão seja sanado e que a embargante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
seja condenada a pagar os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, composto pelo débito objeto da demanda - declaração de inexistência de débito no valor de 30.846,86 (Trinta mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.